Tribunal: TJSP
Processo: 1004981-47.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de consignação em pagamento - art. 335,II do Código Civil - boletos que eram enviados à autora - credor que deixou de encaminhar boletos relativos às parcelas 23 a 25 da renegociação de dívida - interesse de agir configurado - esgotamento da via administrativa que não se mostra necessária, na espécie - declaração de inexistência de débito - razões recursais dissociadas da demanda - ação

Ementa:
Ação de consignação em pagamento - art. 335,II do Código Civil - boletos que eram enviados à autora - credor que deixou de encaminhar boletos relativos às parcelas 23 a 25 da renegociação de dívida - interesse de agir configurado - esgotamento da via administrativa que não se mostra necessária, na espécie - declaração de inexistência de débito - razões recursais dissociadas da demanda - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004981-47.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada IVANIR DOS REIS COUTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-47.2017.8.26.0297
Voto no 37361
Apelação no 1004981-47.2017
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Ivanir dos Reis Couto
Ação de consignação em pagamento - art. 335,II do Código
Civil - boletos que eram enviados à autora - credor que deixou
de encaminhar boletos relativos às parcelas 23 a 25 da
renegociação de dívida - interesse de agir configurado -
esgotamento da via administrativa que não se mostra
necessária, na espécie - declaração de inexistência de débito -
razões recursais dissociadas da demanda - ação julgada
procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte
conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por IVANIR DOS REIS
COUTO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A buscando a
consignação em pagamento das parcelas vincendas nos 23 a 25 da
renegociação de dívida entabulada pelas partes. Ao relatório de fls.
388, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou o réu
sustentando que a autora não buscou obter previamente os boletos
pela via administrativa, e que tenta se eximir da mora sob a suposta
alegação de que não teria recebido os boletos. Aduz, mais, ser
incabível a declaração de inexistência de débitos, uma vez que a
autora realizou compras mediante o uso do cartão. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-47.2017.8.26.0297
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante salientado pela
r. sentença, restou incontroverso nos autos que os boletos indicados
na peça inaugural não foram emitidos e entregues à autora, uma vez
que ausente alegação ou prova em contrário.
Assim, a presente demanda encontra fundamento no art.
539 da lei de rito combinado com o art. 335,II do Código Civil, não
havendo que se exigir o prévio esgotamento da via administrativa,
mormente porque, na espécie, também é incontroverso que a praxe
adotada pelo réu quando da renegociação da dívida era o envio do
boleto à devedora, que comprovou ter pago aquele correspondente à
parcela imediatamente anterior àquelas que alega não ter recebido a
cobrança (fls. 18).
A esse passo, cabe ressaltar que o art. 335,II do Código
Civil dispõe que “a consignação terá lugar: (...) II - se o credor não
for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição
devidos”, hipótese que restou configurada na espécie.
Por fim, a alegada impossibilidade de declaração de
inexigibilidade do débito mostra-se dissociada do caso vertente, uma
vez que o apelante faz alusão a compras realizadas com cartão de
crédito, ao passo que o contrato objeto do pedido se refere à
renegociação de financiamento de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004981-47.2017.8.26.0297
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária
sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 da lei de rito, para 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator